Tribunal: TJBA
Processo: 0005197-28.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 0005197-28.2017.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: MARIA MADALENA LEAL LUNA

Advogado(s): PATRICIA MACHADO DIDONE, GABRIELA DO ROSARIO SANTOS, LINSMAR MOREIRA MONTEIRO, VALNEIDSON LEITE COSTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA.
NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação à execução, homologando os cálculos em R$ 109.750,80, e afastando a condenação da Exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O Agravante sustenta que, diante da redução do valor executado, a Exequente deve ser condenada ao pagamento de honorários, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se, à luz das circunstâncias do caso concreto, é devida a condenação da Exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, diante do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do art. 85, § 2º, do CPC, que prevê a sucumbência em razão do acolhimento parcial da impugnação, deve ser mitigada quando a parte exequente não deu causa ao erro de cálculo e agiu com boa-fé.

4. O princípio da causalidade impõe que os encargos sucumbenciais sejam atribuídos à parte que deu causa ao incidente processual, o que não se verifica em relação à Exequente, que desconhecia a composição exata de seus proventos por ausência de transparência do ente público.

5. A posse exclusiva do Estado da Bahia sobre os dados
acerca da composição d
a pensão da Exequente – especialmente a parcela da GAP III – impediu que ela elaborasse cálculo exato, sendo, portanto,
compreensível
sua pretensão inicial quanto ao valor integral da GAP V.

6. O STJ, no REsp 1.993.202/MT, firmou entendimento de que a omissão do devedor na apresentação de documentos essenciais legitima os cálculos do credor e impede que o devedor se beneficie da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

7. A conduta omissiva e a impugnação tardia do Estado da Bahia revelam desídia processual, afrontando os deveres de lealdade e cooperação processual e inviabilizando sua pretensão de condenação em honorários.

8. A manutenção da decisão agravada coaduna-se com os princípios da causalidade e da boa-fé, afastando a aplicação automática da regra geral da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Na impugnação ao cumprimento de sentença, não é devida a condenação do exequente em honorários advocatícios quando a redução do valor executado decorre de erro de cálculo causado por omissão informacional do executado, que detinha, com exclusividade, os dados necessários para o cálculo correto, sendo inaplicável o critério objetivo da sucumbência nas hipóteses em que se comprova a boa-fé do exequente, a conduta omissiva do devedor e a impugnação tardia
dos cálculos
, em observância aos princípios da causalidade e da boa-fé e da máxima
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.993.202/MT, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.04.2023, DJe 14.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0005197-28.2017.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante, o
ESTADO DA BAHIA
, e como Agravad
a
,
MARIA MADALENA LEAL LUNA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
d
a Seção Cível de Direito Público
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
a
o Agravo Interno,
mantendo incólume a decisão objurgada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Seção Cível de Direito Público

do

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 23 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02